Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-12
Data de publicação: 2010-08-12

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. TESTEMUNHA NÃO 
   LOCALIZADA NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS. INDEFERIMENTO DA 
   OITIVA.
Considerando que cabe às partes fornecer, corretamente, o 
   endereço das testemunhas que arrolaram, aliado ao fato de que o 
   denunciado Henrique Pizzolato, por três vezes, informou erroneamente 
   o endereço da testemunha Adézio de Almeida Lima, impõe-se o 
   indeferimento da oitiva dessa testemunha, sob pena de conferir-se ao 
   acusado o poder de perpetuar a instrução processual, mediante a 
   indicação sucessiva de outros endereços igualmente 
   incorretos.
Questão de resolvida no sentido do indeferimento da 
   oitiva da testemunha, com a declaração de encerramento da colheita 
   da prova testemunhal.